Tribunal: TJMT
Processo: 1011330-24.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Aportou aos autos petição da parte recorrente na qual informa o cumprimento da obrigação de pagar acompanhado do respectivo comprovante. Noutro passo, verifico que, em momento anterior, pende de apreciação pedido por ela formulado no id. n. 57885958 consistente na restituição do prazo recursal.
Assim, embora não tenha desistido expressamente, o pleito posterior de quitação, formulado sem nenhuma reserva, é incompatível com o interesse recursal, conforme se extrai do parágrafo único, do artigo 1.000, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, por preclusão lógica, HOMOLOGO a desistência expressada, para que produza seus efeitos legais.
Intimem-se. Cumpra-se.
Proceda-se com a devolução do feito à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator